Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705054-96.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: PRISCILLA MOREIRA FERREIRA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA em face da r. sentença constante do ID 30453502. No recurso de apelação interposto (ID 30453522) os apelantes pleiteiam a concessão de gratuidade de justiça, sustentando em síntese que possuem escassos recursos, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais e dos eventuais honorários advocatícios, sob pena de comprometimento de suas atividades. Da análise dos autos, observa-se que o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido nos termos da r. decisão constante do ID 30453495, contra a qual foi interposto agravo de instrumento. O agravo de instrumento em questão (proc. n. 0730139-87.2021.8.07.0000) foi distribuído a esta Relatoria, oportunidade em que foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 304531515). Assim, na data da interposição do recurso de apelação, os réus tinham pleno conhecimento de que não eram beneficiários da gratuidade de justiça. É certo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo. No entanto, deve a parte demonstrar que, desde o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, teria ocorrido alteração de suas condições financeiras, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo. In casu, o polo ativo do agravo de instrumento é composto por 2 (duas) pessoas jurídicas, razão pela qual seria necessária a efetiva comprovação da inexistência de condições materiais para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, porquanto não há, nesta hipótese, presunção de hipossuficiência financeira. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”.1 Nos termos da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada, porquanto não milita, em seu favor, a presunção de hipossuficiência financeira. As empresas apelantes se limitaram a reiterar a argumentação vertida em contestação, sem que fosse apontada qualquer alteração no quadro fático que ensejou o indeferimento da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição. As empresas GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA possuem capital social de mais de R$ 21.054.031,20 (vinte e um milhões, cinquenta e quatro mil, trinta e um reais e vinte centavos) e de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão), respectivamente. Uma vez que o apelante GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA consta como único sócio de ambas as pessoas jurídicas, não há como lhe ser assegurada a justiça gratuita, sem que tenha sequer alegado a alteração de sua capacidade financeira, desde o indeferimento do benefício no primeiro grau de Jurisdição. Ademais, a simples ocorrência de resultados financeiros negativos em determinado período não constitui circunstância apta a, por si só, justificar a concessão da gratuidade de justiça. Neste sentido, colaciono arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Não consta dos autos qualquer documentação que efetivamente corrobore a suposta hipossuficiência da agravante, sendo certo que a mera existência de déficit atuarial, por si só, não é suficiente para demonstrar a sua condição de miserabilidade, como ocorre, por exemplo, com uma empresa em dificuldades de manutenção do seu funcionamento ou a uma pessoa natural que se encontra em estado de hipossuficiência. 4. Agravo Interno Prejudicado. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1367160, 07099967720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. FRAGILIDADE FINANCEIRA. PROVA. RESULTADOS NEGATIVOS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica. Enquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da fragilidade financeira. 2. Este colegiado já tem entendimento de que a comprovação tão somente de resultados negativos não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1363913, 07525497620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, embora o pedido de concessão de gratuidade de justiça possa ser formulado a qualquer tempo, o deferimento do benefício opera efeitos ex nunc, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CRITÉRIOS FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DATA DO REQUERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Em face da preclusão da decisão que fixou os parâmetros para a elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença, não há como rediscutir o valor devido. 3. É plenamente possível, em qualquer grau de jurisdição, pleitear os benefícios da gratuidade da justiça, cujos efeitos são ex nunc. 4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça em impugnação ao cumprimento de sentença, este não obsta o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, pois a gratuidade é posterior à condenação, não podendo gerar efeitos ex tunc. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão: CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07254292420218070000 - (0725429-24.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1375173. Data de Julgamento: 29/09/2021. Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: SIMONE LUCINDO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM DEFICIÊNCIA. OPÇÃO PELA AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE 20H PARA 40H CIENTE DA DEFICIÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. II. Servidor público distrital que, ciente da deficiência do filho, opta pelo aumento da jornada de trabalho de 20h para 40h semanais, não tem direito subjetivo à redução da carga horária prevista no artigo 61, inciso II e § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, salvo se retroceder nessa escolha, tendo em vista o óbice contido no artigo 3o, inciso III, do Decreto Distrital 25.324/2004. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1351169, 07022070720208070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destarte, ainda que fosse possível o deferimento da gratuidade de justiça em favor dos apelantes, os efeitos do benefício projetar-se-ão para o futuro, não abrangendo as custas e despesas processuais devidas anteriormente. Com estes fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA e concedo a derradeira oportunidade para que os réus promovam o recolhimento do preparo referente ao recurso de apelação, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora ___________________ 1. JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.